Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-59.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008687-59.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL - CPF: 061.557.011-99 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO – CRIME PATRIMONIAL – REITERAÇÃO NÃO SUFICIENTE PARA OBSTAR LIBERDADE – ARESTO DO TJMT - QUANTIDADE PEQUENA DE DROGAS, VINCULAÇÃO AO DISTRITO DE CULPA E MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORADAS – INDICATIVOS DE RISCO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ - HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reiteração criminosa do requerido não se mostra suficiente para obstar sua liberdade provisória, notadamente porque trata-se de condenação por crime patrimonial [roubo], praticado no ano de 2018, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, sem qualquer relação com o tráfico de drogas (TJMT, AP N.U 1013876-61.2019.8.11.0000 - 10.10.2019).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – 28.10.2021; HC 549.925/SP – 12.3.2020; HC 584.947/RO – 19.8.2020).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1008687-59.2022.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, em incidente processual (NU

1008687-59.2022.8.11.0045), que concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares para IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei n°10.826/2003 - (ID 128763847).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública ao considerar a gravidade concreta do crime [“
a quantidade e diversidade de drogas, a forma de armazenamento, e o fato de estarem acompanhas de munições e arma de fogo
”] e “multirreincidência”.

Requer o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 151390822).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 151390835).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 151390839).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insurgência ministerial. Pretensão recursal pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Possibilidade. Recorrido reincidente. Liberdade Provisória vedada, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP. Presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Possibilidade de reiteração criminosa. Parecer pelo provimento do recurso, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 155830182)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

O recorrido foi preso em flagrante em 19.10.2022 pela prática, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 - (ID 151389781).

Em 21.10.2022, o juiz da 1ª Vara Criminal De Lucas Do Rio Verde “relaxou” a prisão em flagrante em relação ao tráfico de drogas e declinou a competência para julgar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos termos:

“Analisando detidamente os autos, em sede de cognição sumária, tenho que não restou devidamente configurada a situação de flagrante do conduzido pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 [...]

[...] observa-se que tais policiais militares não estavam investigando o conduzido e não viram ele comercializando drogas ilícitas, abordando o mesmo em virtude de uma denúncia de um popular que “não quis se identificar” e de supostas fotos que lhes foram apresentadas, as quais não foram acostadas aos autos.

Insta consignar também que foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente e que o conduzido declarou ser usuário de drogas. Ademais, ressalta-se que nenhum objeto característico da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente foi apreendido.

No que pese a apreensão de dinheiro, entendo que faz-se necessário maiores investigações da sua origem.

Relevante mencionar ainda que, no que pese os antecedentes criminais do custodiado, eles não podem responsabilizá-lo, por si só, pela prática do crime de tráfico ilícito de droga, prevalecendo o princípio constitucional da presunção de inocência.

Além disso, é cediço que meras conjecturas ou suposições não tem o condão de gerar a segregação do conduzido, uma vez que a prisão é a ultima ratio [...]

De outro lado, pende a análise da prisão em flagrante delito do crime descrito no artigo 14, da Lei nº. 10.826/2003. Nesses casos, a competência é da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, vez que compete a mesma "processar e julgar as ações penais em geral; as decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra mulher, previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial, inclusive o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica; e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência", nos termos da Resolução nº 13 TJ-MT/OE

ISSO POSTO, assim delibero: 1 – Com fundamento no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, RELAXO a prisão em flagrante delito do conduzido em relação ao crime de tráfico ilícito de droga; e, 2 – Nos termos da Resolução nº 13 TJ-MT/OE, DECLINO da competência para processar e julgar o outro crime em favor do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a quem os autos devem ser encaminhados imediatamente com as baixas e anotações de estilo.”
(Hugo José Freitas da Silva, Juiz de Direito – ID 151390807).

No mesmo dia, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares ao recorrido, nos seguintes termos:

“
Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado. É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

De plano, destaca-se que se encontra presente o fumus comissi delicti, consubstanciado no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais. Entretanto, não basta a existência de indícios de autoria e materialidade para que se entenda pelo cabimento do decreto prisional, em especial em situações como a dos autos na qual não se revela maior gravidade da conduta do agente, de forma a concluir pela sua periculosidade, motivo pelo qual não vislumbro risco em sua colocação em liberdade (periculum libertatis). É necessário que existam elementos concretos a evidenciar que a liberdade do indiciado ocasiona riscos à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não ocorreu na hipótese versanda. O fato de o autuado responder por outros processos criminais, salvo melhor juízo, não tem o condão de, por si só, autorizar o decreto preventivo no caso versando (porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido), sem prejuízo de serem adotadas providências nos outros feitos.

Desta feita, inexistindo os mencionados requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312 do CPP, a liberdade provisória é medida que se impõe, máxime porque a segregação cautelar deve ser utilizada como ultima ratio, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos, conforme acima fundamentado. [...]

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, entendendo presentes os elementos que autorizam a concessão da liberdade provisória, não vislumbrando fatos que justifiquem a custódia cautelar do indiciado, assim, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP:

1) Comparecer bimestralmente ao Juízo, local onde reside, para informar e justificar suas atividades; 2) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo; 3) Não mudar de sua residência sem informar o novo endereço ao Juízo; 4) Não se ausentar de sua Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado; 5) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, enquanto durar o processo; 6) Recolher-se em sua residência das 22h de um dia às 06h do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período, situação essa que deverá ser comunicada ao Juiz; 7) Não praticar crimes.”
(Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito).

Pois bem.

O recorrido registra condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [cometido em 28.8.2018] a 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado no dia
10.2.2020
(PJE N.U 0006377-39.2018.8.11.0045), ao passo que fora absolvido da imputação de tráfico de drogas, em sede de apelação, por insuficiência de provas - CPP, art. 386, VII -, cujo acórdão transitou em julgado na data de
18.11.2021
(PJE N.U 1001527-56.2020.8.11.0108).

A reiteração criminosa do recorrido não se mostra suficiente para obstar sua liberdade provisória, notadamente porque trata-se de condenação por crime patrimonial [roubo], praticado no ano de 2018, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, sem qualquer relação com o tráfico de drogas (TJMT, AP N.U 1013876-61.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Noutro giro, as circunstâncias das apreensões de 11g (onze gramas) de maconha e 8g (oito gramas) de pasta-base de cocaína [durante rondas de rotina; em residência abandonada; desacompanhadas de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita] podem, em tese, caracterizar a posse de drogas para consumo pessoal (Lei n. 11.343/2006, art. 28), como bem destacado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, a merecer ponderação por este e. Tribunal para efeito de segregação cautelar.

Além disso, o recorrido possui 22 (vinte e dois) anos de idade, tem endereço certo no distrito da culpa [Zona Rural, Bairro Recanto dos Macucos - CEP 78455000 - Chácara Paraíso] e exerce profissão lícita como “auxiliar de mecânica” na Fazenda Nadiana, auferindo salário de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 148349653).

Não bastasse, em consulta ao Sistema PJe
(
www.pje.tjmt.jus.br),
verifica-se que desde a data do fato [19.10.2022] até os dias atuais [16.3.2023] sequer foi oferecida denúncia em desfavor do recorrido, a elidir eventual necessidade de segregação cautelar.

Anote-se que o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC 584.947/RO - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020).

Sopesadas a pequena quantidade de drogas apreendidas [onze gramas de maconha e oito gramas de pasta-base de cocaína], a vinculação do requerido ao distrito da culpa, as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular e a falta de oferecimento da denúncia, não se apresenta justificável a decretação da prisão preventiva.

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023